Tribunal: TJBA
Processo: 8171465-20.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8171465-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS DE SOUZA

Advogado(s): FLAVIO VICTOR DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. C
RIME PREVISTO
NO
ART. 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA.
NÃO ACOLHIDO
. EMBORA O FATO DELITUOSO TENHA OCORRIDO EM

01
/12/2007,
DENÚNCIA FOI OFERECIDA EM
07/08/2008,
BEM COMO O RECEBIMENTO

OCORREU EM
28/08/2008,
TAMBÉM

HOUVE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 18/04/2011, E TÃO SOMENTE RETORNANDO A AÇÃO PENAL AO CURSO REGULAR EM 09/04/2023, OU SEJA, POR QUASE 12(DOZE) ANOS, O PRAZO DE PRESCRIÇÃO ENCONTRAVA-SE SUSPENSO. EVIDENTE O ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO RECONHECEU O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL.

O
recorrente foi denunciado pelo delito previsto no
art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
do Código Penal, cuja pena em abstrato é entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos, constata-se que, mesmo que fixada a pena próxima do patamar mínimo (12 anos), somente restaria prescrito em 20 (vinte) anos (art. 109, I, CP)
ou em 10 (dez) anos, em razão da redução do prazo
de prescrição
pela metade, conforme art. 115, do Código Penal
, lapso temporal que não transcorreu até o presente momento, razão pela qual
a decisão do Magistrado primevo que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição virtual deve ser mantida.

PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA DO ÓRGÃO JULGADOR ACERCA DAS NORMAS QUE ENVOLVEM A MATÉRIA DEBATIDA.
Com relação à figura do prequestionamento invocada pelo
Recorrente e também pelo Recorrido
, é curial destacar
a desnecessidade de manifestação deste órgão acerca de todos os dispositivos legais que regem a matéria aventada no presente recurso, bastando que demonstre com clareza os fundamentos de sua convicção.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, discutidos e relatados os autos do Recurso em Sentido Estrito tombado sob o n
° 8171465-20.2023.8.05.0001
, em que são partes, como recorrente,
MARCUS VINICIUS VASCONCELOS DE SOUZA
,

e, como apelado, o
MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DA

BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal Primeira Turma, em
CONHECER
do recurso
e NEGAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.